Tribunal: TJDFT
Processo: 0702585-18.2019.8.07.0011
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0702585-18.2019.8.07.0011 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JOVENTINO LUIZ DE SOUSA NETO, FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA QUEIROZ, WELLINGTON FELIPE SILVEIRA DIAS, WELLINGTON KENNEDY ARANTES DIAS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Em face da petição e da documentação acostada sob os ID’s 49693793 e 49693794, acolho o pedido de renúncia do advogado Grycor Alves de Azevedo ao mandato que lhe fora outorgado pelo réu Wellington Kennedy Dias Arantes. Retifique-se a autuação a fim de excluir o nome da advogada Gabriela Sabrina Fernandes dos Santos (OAB/GO 67.438) como patrona do apelante acima mencionado, uma vez que ela apenas peticionou nos autos em nome de Grycor Alves de Azevedo em razão de este ter assumido cargo público de analista judiciário no TJPA, tendo sua OAB cancelada (certidão de ID 49538993). De outro norte, verifica-se que o apelante Wellington Kennedy Dias Arantes foi intimado, via WhatsApp, para constituir novo advogado ou manifestar interesse em ser patrocinado pela Defensoria Pública (ID’s 49608447 e 49608448), porém, o prazo transcorreu sem que houvesse a necessária manifestação. Ocorre que a ausência de Defesa pode ensejar a nulidade do processo, razão pela qual nomeio a Defensoria Pública para patrociná-lo nos presentes autos, a quem os autos deverão ser encaminhados para ciência. Após, considerando que as razões recursais de todos os recorrentes já foram apresentadas, bem como as contrarrazões ministeriais, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para oferta de parecer. Em seguida, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de agosto de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator